Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. BENEFÍCIO DE ORDEM. INDICAÇÃO DE BENS LIVRES E DESEMBARGADOS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor.

2. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos.

3. Incumbe ao sócio que alegar o benefício de ordem “nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito” (art. 795, § 2°, do CPC).

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.